Tribunal: TJMT
Processo: 1000730-29.2023.8.11.0091
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-02
Data de publicação: 2024-07-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000730-29.2023.8.11.0091
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO CENTRO SUL RONDONIENSE - SICOOB CREDIP - CNPJ: 02.015.588/0001-82 (APELANTE), NOEL NUNES DE ANDRADE - CPF: 237.546.722-15 (ADVOGADO), COMERCIO DE MADEIRAS MADEVERDE LTDA - CNPJ: 36.999.413/0001-79 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA –PROPOSTA DE ADESÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA –INSTRUMENTO APÓCRIFO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA –HISTÓRICOS BANCÁRIOS QUE NÃO DEMONSTRARAM A EFETIVA UTILIZAÇÃO PELO TITULAR DO CRÉDITO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA DÍVIDA – NECESSIDADE DE COMPROVAR O FATO CONSTITUTIVO DE SEU DIREITO NOS TERMOS DO ARTIGO 373, I DO CPC – SENTENÇA MANTIDA– RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Constitui ônus do banco comprovar a contratação existente e a origem da dívida, seja pela juntada do contrato assinado pelos réus, seja pela comprovação da disponibilidade dos valores, através de extratos bancários. Contudo, não se desincumbiu de tal ônus, o qual lhe incumbia, tendo em vista que não há qualquer prova nesse sentido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento, interposto pela Cooperativa de Crédito de Livre Admissão do Centro Sul Rondoniense – SICOOB CREDIP, contra a decisão prolatada pelo juízo da Vara Única da Comarca de Nova Monte Verde, que, nos autos da Ação de Cobrança, por ela ajuizada contra a empresa Comércio de Madeiras Monteverde Ltda., julgou os pedidos improcedentes.

Em suas razões recursais, o Recorrente narra que ajuizou a referida ação com o objetivo de obter o recebimento dos valores descritos, eis que realizou com a recorrida um contrato de adesão de cartão de crédito n. 756327119566, com limite de R$40.000,00 (quarenta mil reais).

Aduz que o cartão foi utilizado para realização de diversas operações de compra, contudo, os valores da fatura não foram devidamente quitados, cujo valor em débito, até o ajuizamento da ação alcançou o patamar de R$65.719,49 (sessenta e cinco mil setecentos e dezenove reais e quarenta e nove centavos)

Assevera que apresentou, nos autos, a proposta de adesão a produtos e serviços pessoa jurídica devidamente assinado pela requerida, bem ainda, as faturas que comprovam a sua utilização.

Informa, outrossim, que antes do inadimplemento, o recorrido vinha utilizando regularmente o crédito disponível e efetuando o pagamento das faturas mensalmente. No entanto, em determinado momento, deixou de cumprir com essa obrigação.

Afiança que o recorrido foi devidamente citado em relação à Ação de Cobrança movida contra ele, porém, não apresentou contestação ou qualquer manifestação nos autos, alegando desconhecer a existência da dívida.

Posto isso, sob o fundamento de que apresentou documentação suficiente para comprovar a origem da dívida, e de consequência o seu reconhecimento, requer o provimento do recurso, para reformar a sentença e julgar os pedidos procedentes.

As contrarrazões não foram apresentadas, consoante certidão de decurso de prazo, nos autos de origem, id. 15397506.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como visto, a parte autora se insurge em face da decisão que julgou improcedente a ação de cobrança.

Do caderno processual,
confere-se que a empresa requerida contratou através da Proposta de Adesão Sicoobcard Mastercard Clássico, a concessão de limite no cartão de crédito n. 7563271319566, no valor de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais).

Sustentou, na inicial, que vencida as obrigações com o decurso do prazo acordado, a requerida tornou-se inadimplente do valor de R$ 65.719,49 (sessenta e cinco mil, setecentos e dezenove reais e quarenta e nove centavos).

Verifica-se, ainda, que a parte requerida quedou-se revel, eis que nada obstante tenha sido citada para se manifestar (id. 129407441), deixou transcorrer
in albis
o prazo para contestar.

O Magistrado de Primeiro Grau, analisando os autos, julgou a ação totalmente improcedente, nos seguintes termos:

“[...]
Assim, não tendo o autor se desincumbido do ônus que lhe é imputado, nos termos do artigo 373 do CPC, ou seja, demonstrar cabalmente a existência da dívida, a improcedência da ação de cobrança é medida que se impõe.

Por fim, há que se ressalvar que os efeitos da revelia se aplicam quando comprovado a existência do fato, o que não decorreu dos documentos juntados, diante de sua insuficiência.

No AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 1915565 - SP (2021/0181602-8), a Ministra Nancy Andrighi concluiu que “os efeitos da revelia são relativos e não acarretam a procedência automática do pedido, devendo o magistrado analisar as alegações do autor e a prova dos autos. Precedentes”, julgado em 16/11/2021.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, julgo improcedente a ação de cobrança ajuizada COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO CENTRO SUL RONDONIENSE - SICOOB CREDIP, em face de COMÉRCIO DE MADEIRAS MADEVERDE LTDA e de consequencia,

julgo extinto o processo, com resolução do mérito, na forma do art. 487, I, do Código de Processo Civil.

Pois bem, prefacialmente, com relação à revelia, a jurisprudência do STJ é firme no sentido de que a presunção de veracidade dos fatos alegados pelo autor, em razão da revelia do réu é relativa. Para o pedido ser julgado procedente, o juiz deve analisar as alegações do autor e as provas produzidas. (REsp 1.128.646, REsp 1.335.994 e REsp 1.588.993)

Desse modo, a decretação da revelia não tem como consectário lógico e necessário a procedência do pedido.

Nesse sentido é o entendimento que vem sendo aplicado por este Sodalício. Veja-se:

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVIL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – REVELIA DO REQUERIDO – AUSÊNCIA DE PROVA DOS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO DO REQUERENTE – ART. 345, INCISO IV, DO CPC – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Na revelia, a presunção acerca da veracidade dos fatos alegados pelo autor é relativa, cabendo à parte autora o ônus da prova quanto ao fato constitutivo do direito alegado, em consonância ao art. 345, inciso IV, do CPC. 2. A documentação juntada aos autos não comprova de forma suficiente e inequívoca a má/ausência de prestação do serviço, ou até mesmo a relação jurídica entre as partes, na forma como foram narrados. (N.U 1002543-88.2021.8.11.0050, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/05/2024, Publicado no DJE 27/05/2024)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS – DANOS OCORRIDOS NA FAZENDA (MORTE DE BOVINOS E INUTILIZAÇÃO DE UMA FONTE DE ÁGUA) – IMPROCEDÊNCIA – REVELIA DO REQUERIDO – PRESUNÇÃO RELATIVA – AUSÊNCIA DE PROVA DOS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO DO AUTOR – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O efeito da revelia não induz à procedência do pedido tampouco afasta o exame das circunstâncias capazes de qualificar os fatos fictamente comprovados.

Se não há ao menos início de prova de que os danos ocorridos na fazenda (morte de bovinos e inutilização de uma fonte de água) tenham ocorrido por omissão do requerido enquanto deveria cuidar dos animais, não há como julgar procedentes os pedidos de indenização por mero efeito da revelia processual.- (N.U 0000203-70.2016.8.11.0049, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 31/01/2024, Publicado no DJE 05/02/2024)

Assim, nada obstante a declaração da revelia do demandado, observa-se do conjunto fático-probatório, que o banco apelante não se desincumbiu do ônus de provar os fatos alegados.

Ora, conquanto o recorrente alegue que fez juntar o contrato de adesão devidamente assinado, ao analisar o referido instrumento não é possível verificar a oposição de qualquer assinatura, senão vejamos as folhas 1 e 23 do documento apresentado, id. 216656729:

Vê-se, ademais, que o contrato supracitado sequer consta o nome e qualificação da empresa contratante, além de que ação está desacompanhada de qualquer documento que comprove o vínculo jurídico entre as partes, até mesmo o de abertura da conta corrente, cujo número também não foi indicado.

Outrossim, as faturas apresentadas apenas demonstram que houve utilização do cartão de crédito, sem qualquer comprovação de que fora efetivamente utilizado pela requerida.

Nesse cenário, revela-se inadmissível que um negócio jurídico de tal vulto, R$40.000,00 (quarenta mil reais), não esteja a parte credora devidamente documentada e, pretendendo promover uma cobrança exclusivamente em documentos que produzidos de forma unilateral, de maneira que não permite sequer uma certeza sobre a existência da relação jurídica.

Com efeito, o contrato genérico apresentado e as faturas do cartão de crédito, por si só, não se presta a este fim, inclusive porque não comprova que os valores foram utilizados pelos apelados. Por outro lado, o instrumento contratual é apócrifo, não conta com assinatura dos réus ou dos responsáveis pela empresa, de modo que pudesse demonstrar a obrigação assumida pelos recorridos.

Compulsando os autos, observa-se que apesar do recorrente afirmar que as faturas indexadas na exordial são suficientes para evidenciar a relação jurídica e a dívida perquirida através da presente ação de cobrança, inexiste no caderno processual qualquer documento que respalde a contratação.

Dessa forma, a ausência de efetiva prova da contratação do crédito, não permite conferir verossimilhança à cobrança, fazendo jus à declaração de inexistência de negócio.

Essa é a jurisprudência deste Sodalício:

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. NOTA DE CRÉDITO COMERCIAL. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. PRELIMINAR DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. INSTRUMENTO APÓCRIFO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA. HISTÓRICOS BANCÁRIOS QUE NÃO DEMONSTRARAM A DISPONIBILIZAÇÃO DO CRÉDITO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA DÍVIDA. NECESSIDADE DE COMPROVAR O FATO CONSTITUTIVO DE SEU DIREITO NOS TERMOS DO ARTIGO 373, I DO CPC. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I – O recurso que expõe os fatos discutidos no feito e apresenta as razões do pedido recursal de reforma da sentença observa o princípio da dialeticidade recursal.

II - Cabia ao banco, comprovar a contratação existente e a origem da dívida, seja pela juntada do contrato assinado pelos réus, seja pela comprovação da disponibilidade dos valores, através de extratos bancários. Contudo, não se desincumbiu de tal ônus, o qual lhe incumbia, tendo em vista que não há qualquer prova nesse sentido.

III – Recurso conhecido e desprovido. (N.U 1001572-97.2019.8.11.0010, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/06/2024, Publicado no DJE 26/06/2024)

Ementa.

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA DÍVIDA – FALTA DE APRESENTAÇÃO DE CONTRATO – APELO DO AUTOR DEFENDENDO A PRESCINDIBILIDADE DO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES PORQUANTO CELEBRADO ELETRONICAMENTE – INADMISSIBILIDADE – NECESSIDADE DE COMPROVAR O FATO CONSTITUTIVO DE SEU DIREITO NOS TERMOS DO ART. 373, I, DO CPC – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Cabia ao banco, comprovar a contratação existente e a origem da dívida, seja o contrato assinado pelo réu, seja a gravação de desbloqueio do cartão. Contudo, não se desincumbiu de tal ônus, o qual lhe incumbia, tendo em vista que não há qualquer prova nesse sentido. (N.U 1000361-84.2018.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/06/2024, Publicado no DJE 07/06/2024)

Assim, incumbia ao autor provar a veracidade de sua alegação quanto aos fatos constitutivos do seu direito, nos termos do art. 373, inciso I, do NCPC ônus do qual não de desincumbiu.

Nesse sentido, são as lições de Moacyr Amaral Santos
[1]
:

“O critério para distinguir a qual das partes incumbe o ônus da prova de uma afirmação é o interesse da própria afirmação. Cabe provar a quem tem interesse de afirmar; portanto, quem apresenta uma pretensão cumpre provar-lhe os fatos constitutivos e quem fornece a exceção cumpre provar os fatos extintivos ou as condições impeditivas ou modificativas”.

Dessarte, cabia ao banco comprovar a contratação existente e a origem da dívida, seja através do contrato assinado pelos réus, seja através de histórico bancário demonstrando a relação jurídica, tal como a conta corrente e os documentos para abertura. Contudo, não se desincumbiu de tal ônus, tendo em vista que não há qualquer prova nesse sentido.

Neste cenário, a pretensão de cobrança não pode ser tutelada, porquanto não comprovada a existência da relação jurídica havida entre os litigantes, de modo que irretocável a sentença prolatada.

Forte nessas razões,
NEGA-SE PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação Cível interposto pela
Cooperativa de Crédito de Livre Admissão do Centro Sul Rondoniense – SICOOB CREDIP
.

É como voto.

[1]
Santos. Moacyr Amaral. Primeiras Linhas de Direito Processual Civil, vol. 2, 12.ª ed. 1989, Ed. Saraiva, pág. 346/347.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/07/2024